Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DESIGUALDADE FÍSICA DE GÊNERO. RETRATAÇÃO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA. AMEAÇA POR GESTO. USO DE FACA. CRIME FORMAL.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal) e de ameaça qualificada (art. 147, § 1o, do Código Penal), praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o, III, e 7o, I e II, da Lei n. 11.340/2006, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena unificada de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) existência de elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher, diante da alegação de agressões recíprocas e ausência de testemunhas presenciais e (ii) tipicidade e suficiência probatória quanto ao crime de ameaça qualificada, diante de alegação de ausência de promessa de mal injusto e grave e de temor da vítima
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por registros administrativos, prova oral colhida em sede policial e em juízo e, sobretudo, por laudo de exame de corpo de delito, acompanhado de imagens, que descreve lesões contusas múltiplas, compatíveis com a narrativa acusatória e incompatíveis com mera altercação sem agressão relevante.
4. A alegação de “agressões recíprocas” não autoriza absolvição: ainda que se considere menção, em juízo, a empurrões e reações da ofendida, tal circunstância, por si, não elide a responsabilidade penal, mormente quando a resposta do acusado se revela desproporcional e resulta em múltiplas lesões, como atestado no laudo, sendo juridicamente relevante, ainda, a disparidade de força física entre homem e mulher, que torna irrelevante a invocação de reações defensivas diante de agressões manifestamente excessivas.
5. A tentativa de abrandamento do relato judicial pela vítima foi valorada com cautela, por se tratar de dinâmica frequente em feitos de violência doméstica, na qual fatores emocionais, econômicos e familiares influenciam a narrativa, não sendo a retratação parcial suficiente para afastar o conjunto probatório, especialmente quando persistem relatos de agressão e ameaça e há corroboração por testemunhos e prova pericial.
6. Quanto à ameaça qualificada, restou comprovada a execução por meio simbólico, consistente no porte ostensivo de faca, apto a intimidar, não se exigindo a efetiva concretização do mal prometido, por se tratar de crime formal, havendo, ademais, elementos indicativos de intimidação não apenas da vítima, mas também de sua genitora.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.